Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de extensão dos efeitos de decisão em suspensão de tutela provisória. Aplicação do direito antidumping ao alho chinês. Não conhecimento.



1. Pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida na presente suspensão de tutela provisória, para que passe a abranger outros onze atos jurisdicionais que, a exemplo do que deu origem a este feito, importaram o afastamento da aplicação do direito antidumping à importação de alho da China.



2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para suspender decisões proferidas por juízos de primeiro grau, já que não lhe cabe julgar recursos contra tais atos (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).



3. O requerimento de extensão constitui “aditamento do pedido original” (art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992). Por esse motivo, sua viabilidade pressupõe que a medida de contracautela esteja em curso - ou seja, que o processo não tenha se encerrado definitivamente.



4. Ainda que se pudesse cogitar da apresentação de novos pedidos de suspensão pela pessoa jurídica de direito público legitimada, tais medidas de contracautela não seriam mais admissíveis. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal reconhece que a discussão tem caráter infraconstitucional. Precedentes.



5. Pedido de extensão não conhecido.



    1. A União pede a extensão dos efeitos da decisão proferida na presente suspensão de tutela provisória, para que passe a abranger outros onze atos jurisdicionais que, a exemplo do que deu origem a este feito, importaram o afastamento da aplicação do direito antidumping à importação de alho da China.



    2.  Sustenta que as decisões que constituem o objeto do pedido de extensão geram grave risco de lesão à ordem econômica e à ordem jurídica. Alega que a decisão proferida em sede de contracautela não transita em julgado e “continua produzido efeitos”, com base no art. 4º, § 8º da Lei nº 8.437/1992. Argumenta que a aplicação do direito antidumping ao alho chinês é instrumento de proteção do mercado doméstico frente às práticas desleais de comércio internacional. Defende que a manutenção das decisões impugnadas levaria à impossibilidade de competição isonômica e de tutela do mercado nacional, valores protegidos pela Constituição. Afirma que a aplicação dos direitos antidumping tem por fundamento a proteção da indústria doméstica da concorrência desleal. Traz dados comparativos de preço da caixa do alho chinês com e sem a aplicação das resoluções antidumping, em contraposição ao custo por caixa do alho produzido no Brasil. Pede o desarquivamento dos autos e a extensão dos efeitos da decisão de mérito.



    3. Em 04.10.2023, indicou, em relação aos processos nº 1041156-62.2023.4.01.3400 e nº 1038643-92.2021.4.01.3400, que houve sentença superveniente ao pedido de extensão, mas persiste o interesse em suspender as respectivas decisões. Com relação ao processo nº 1038643-92.2021.4.01.3400, pediu desistência por falta de interesse processual, em razão da suspensão dos efeitos da sentença. Em 06.10.2023, juntou aos autos a sentença proferida no processo nº 1041156-62.2023.4.01.3400.



    4. Apresentaram manifestações as seguintes sociedades empresárias afetadas pela decisão da medida de contracautela: (i) Natari Alimentos Ltda.; (ii) D.G. Boncompagno Results Serviços de Importação e Exportação; (iii) GM Comércio Importação e Exportação Ltda.; (iv) J.M. Comércio de Hortifruti Ltda.; (v) Nova Casbri Comercial Ltda.; (vi) New Conect Importação e Exportação Ltda.; (vii) Action Trading Importação Exportação Ltda.; (viii) Comercial LP Importação e Exportação Ltda. - FEGARO; e (ix) Massy do Brasil Comércio Exterior Ltda. Em resumo, alegam que a decisão em que esta Corte não conheceu da ADC 76 (Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 17.12.2021) impacta diretamente o presente pedido de suspensão, já que a matéria em discussão foi considerada de natureza infraconstitucional. Apontam não haver identidade entre as decisões indicadas pela União no pedido de extensão e o objeto original da medida de contracautela. Afirmam que os requisitos necessários à extensão pretendida pela União não estariam atendidos, especialmente a grave lesão à economia pública.



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido de extensão. Sustenta que as onze decisões trazidas a exame envolvem os mesmos atos normativos que foram originariamente examinados nos presentes autos. Defende que tais atos são contrários à determinação desta Corte, pois permitiram às empresas interessadas o desembaraço aduaneiro do alho importado da China sem o pagamento dos direitos antidumping.



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    8. Nos termos desse dispositivo, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender. No caso, o pedido de extensão abrange decisões proferidas por juízos de primeiro grau. Contra esses atos, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Assim, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão das decisões proferidas nas seguintes ações ordinárias: 1069559-12.2021.4.01.3400; 1032764-07.2021.4.01.3400; 1020316-31.2023.4.01.3400; 1005231-73.2021.4.01.3400; 1007838-59.2021.4.01.3400; 1061255-58.2020.4.01.3400; 1069301-36.2020.4.01.3400; e 1038643-92.2021.4.01.3400. 



    9. Com relação às decisões remanescentes, a questão deve ser analisada com base no art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992, que permite que os efeitos da decisão proferida na suspensão sejam estendidos a liminares proferidas em outras ações judiciais, nos seguintes termos:



    Art. 4º [...] § 8º  As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.



    10.  Como se vê, o requerimento de extensão constitui “aditamento do pedido original”. Por esse motivo, sua viabilidade pressupõe que a medida de contracautela esteja em curso - ou seja, que o processo não tenha sido encerrado definitivamente, com o esgotamento de todas as vias recursais disponíveis. Essa circunstância constitui obstáculo ao conhecimento do presente pedido de extensão, que foi apresentado em 21.09.2023 - portanto, após a certificação do trânsito em julgado no presente incidente, ocorrida em 09.08.2023.



    11. Ainda que se pudesse cogitar da apresentação de novos pedidos de suspensão pela pessoa jurídica de direito público legitimada, tais medidas de contracautela não seriam mais admissíveis à luz do atual entendimento desta Corte sobre o tema. Ao apreciar a ADC 76 (Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 17.12.2021), o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter infraconstitucional da discussão relativa à aplicação do direito antidumping às importações de alho originárias da China. Veja-se trecho da ementa:



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ANTIDUMPING. IMPORTAÇÃO DE ALHO PROVENIENTE DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. ART. 1º DA PORTARIA SECINT Nº 4.593/2019. ART. 7º, caput e § 2º, DA LEI Nº 9.019/1995. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO INESPECÍFICA. CORREÇÃO DO VÍCIO NÃO DETERMINADA POR ECONOMIA PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO CARÁTER NACIONAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. MERA CRISE DE LEGALIDADE. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Ação proposta pela Associação Nacional dos Produtores de Alho – ANAPA, quanto ao art. 7º, caput e § 2º, da Lei nº 9.019/1995, que disciplina obrigações resultantes do direito antidumping, e ao art. 1º da Portaria nº 4.593/2019 da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia – SECINT, que prorroga, por cinco anos, a aplicação do direito antidumping às importações de alho fresco ou refrigerado originárias da República Popular da China. (...) 7. Independentemente da natureza primária ou secundária do ato normativo, a questão central, no caso, diz respeito à existência ou não de controvérsia de matiz constitucional, ou, em específico para a ação declaratória de constitucionalidade, de controvérsia constitucional relevante. As decisões judiciais apresentadas pela parte autora revelam mera crise de legalidade, sobretudo a respeito da competência da SECINT para editar o ato. Razão de ser da declaração de constitucionalidade, consistente na falta de previsibilidade acerca da validade de determinada lei ou ato normativo federal, não atendida. 8. Ação não conhecida. 9. Prejudicados os pedidos de ingresso como amici curiae, considerando que o propósito elementar dessa técnica processual é enriquecer o debate do mérito, e a ação não é cognoscível” (destaque acrescentado).



    12. Seguindo a mesma linha, diversos recursos extraordinários em que se debatia a aplicação do direito antidumping nas importações de alho da China tiveram seguimento negado em razão de a discussão envolver a análise da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: ARE 1.016.058, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.12.2016; ARE 1.071.885, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 06.10.2017; ARE 1.150.645, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 03.9.2018; ARE 1.165.810, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 02.10.2019; RE 1.240.187, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 04.11.2019; ARE 1.272.637, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 22.07.2020; RE 1.314.330, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), decisão monocrática, DJe 29.03.2021; RE 1.323.347, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), decisão monocrática, DJe 23.06.2021.



    13. Por esse motivo, esta Corte também não conheceria de recursos extraordinários que impugnassem as demais decisões que constituem o objeto deste pedido de extensão. Incidiria em tais hipóteses a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    14.  Ante o exposto, não conheço do pedido de extensão.



    Publique-se.



Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente